Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707700-67.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, WAGNER PEREIRA DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA XAVIER, TAIANE FERNANDES DA SILVA SOARES DESPACHO Vista à apelante acerca dos documentos juntados. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital